Tribunal: TJDFT
Processo: 0708780-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708780-78.2021.8.07.0001 RECORRENTE: UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS COOPERATIVAS MED RECORRIDO: A. P., UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL REPRESENTANTE LEGAL: PRISCILA PINATO MATTOSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA RECONHECIDA ENTRE PESSOAS JURÍDICAS INDEPENDENTES, MAS LIGADAS POR VÍNCULO DECORRENTE DA CIRCUNSTÂNCIA DE ATUAREM TODAS NO DESENVOLVIMENTO DE OBJETIVO COMUM VOLTADO AO DESEMPENHO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL NA ÁREA DE SAÚDE SUPLEMENTAR. UNIMED DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA APARÊNCIA. BENEFICIÁRIO DE PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ROMPIMENTO ABRUPTO. NEGATIVA INDEVIDA A SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTO CONTRATUALMENTE PREVISTO. ÓBICE INJUSTIFICADO À CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DOMICILIAR. DANO MORAL. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECALCITRÂNCIA QUE GERA DESESPERO, ANGÚSTIA E FRUSTRA EXPECTATIVA CRIADA COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO-SAÚDE. SITUAÇÃO QUE SUPERA O MERO ABORRECIMENTO OU DISSABOR PELO DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO E VAI ALÉM DAS ADVERSIDADES DO COTIDIANO. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO SEGUNDO A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PEDAGÓGICO, PREVENTIVO, COMPENSATÓRIO E PUNITIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A relação negocial constituída sob a sistemática de reunião de uma pluralidade de pessoas jurídicas independentes entre si, mas ligadas, todas, à marca Unimed - para desenvolvimento de uma finalidade comum em atividade no ramo da prestação de saúde suplementar, traz elementos jurídicos que torna o patrimônio de todos os integrantes do Sistema Unimed sujeitos passivos da obrigação solidária de garantir a solvabilidade da obrigação contratualmente ajustada com a parte conveniada. Nesse contexto, aplicável a teoria da aparência ao contrato pactuado entre o apelado e a entidade local/regional, o que faz incidir ao caso concreto os artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, ambos do CDC, que atribuem responsabilidade solidária aos fornecedores que antecedem o destinatário final na relação de consumo, a quem, em caso de dano, é franqueado acionar qualquer integrante da cadeia de consumo. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. Dano Moral. Quebra injustificada de expectativa que rouba a tranquilidade e retira a paz de espírito de quem necessita de tratamento de saúde urgente, gerando situação de desespero e sofrimento ao beneficiário acometido por várias enfermidades e a quem ofertado serviço defeituoso de home care pela falta de disponibilização recursos e procedimentos necessários em decorrência de unilateral rescisão do contrato de saúde. Situação que manifestamente extrapola os limites dos meros aborrecimentos, vicissitudes e dissabor do cotidiano a que estão sujeitos todos os membros do corpo social tendo em conta o modo de vida da sociedade contemporânea. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 17 e negou vigência ao 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora, aplicando a teoria da aparência, reconheceu sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, em solidariedade com a UNIMED NORTE NORDESTE, e o fez mesmo não havendo qualquer relação jurídica que as vinculasse. Argumenta que tem natureza jurídica de Confederação e que sua atuação é essencialmente restrita à representação do sistema Unimed, não comercializando plano de saúde ofertado no mercado e tampouco registrado na ANS. Defende a inaplicabilidade das normas consumeristas, na espécie, uma vez que se trata de confederação de Cooperativas de nível superior e não pode ser considerada como integrante da cadeia de consumo na qualidade de fornecedor. Colaciona ementas de julgados do STJ e deste TJDFT, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA, OAB/PE 16.983 (id. 64147714). A parte recorrida, em sede de contrarrazões, pleiteia a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. Finalmente, a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, em id. 66775197, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado o LEONARDO MAZZILLO, OAB/SP 195.279. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto às indicadas ofensa ao artigo 17 e negativa de vigência ao artigo 485, inciso VI, ambos do CPC, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora, no sentido de que “É exime de dúvidas a estreita interligação das atividades que desenvolvem as empresas Unimed do Brasil - Confederação Nacional das Cooperativas Médicas e Unimed Norte/Nordeste. Resulta daí a inequívoca existência de litisconsórcio passivo facultativo entre as rés” (id. 54236916), se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. COOPERATIVA DE MÉDICOS. UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE. SOLIDARIEDADE. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE FORNECIMENTO DA OPERADORA CONFIGURADA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação cominatória, cumulada com indenização por danos materiais e compensação por danos morais, ajuizada em razão de negativa de custeio de procedimento médico prescrito (endoscopia). 2. "Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes" (AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020). 3. A recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, pois, na hipótese, agravou a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. 4. A modificação do valor da indenização por danos morais somente é permitida quando a quantia estipulada for irrisória ou exagerada, o que não está caracterizado neste processo. Precedentes. 5. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp n. 2.037.309/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023) (g.n.). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não configura julgamento extra petita quando o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial, pois o pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento ultra ou extra petita. Precedentes. 2. O entendimento do Tribunal de piso está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, firme no sentido de que o grupo Unimed e as cooperativas dele integrantes, a despeito de formarem um sistema independente, comunicam-se por regime de intercâmbio, o que permite o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, por se apresentarem ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional. 2.1. A jurisprudência do STJ é firme em considerar abusiva a cláusula contratual que veda internação domiciliar com alternativa à hospitalar. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.542.653/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024) (g.n.). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo pois “Não se revela cognoscível a interposição do recurso com base na alínea "c" do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, quando a demonstração do dissídio interpretativo se restringe à mera transcrição de ementas dos acórdãos tidos por paradigmas. É absolutamente indispensável o efetivo cotejo analítico entre os arestos impugnado e paradigma, declinados ao exame da identidade ou similitude fática entre estes, nos moldes legais e regimentais, mister não desincumbido pelo postulante no caso em apreço” (AgRg no AREsp n. 2.438.225/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 1o/3/2024). Finalmente, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto, a jurisprudência do STJ é no sentido de que "a divergência que enseja a interposição do recurso especial ao STJ é aquela verificada entre julgados de tribunais diversos. Caso contrário, esbarra-se no óbice da Súmula n. 13 desta Corte, in verbis: "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja Recurso Especial" (AgInt no REsp n. 2.151.244/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 4/9/2024). Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, §11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Portanto, o disposto no artigo supramencionado não se aplica ao exame de admissibilidade de recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido, devendo a questão ser submetida ao juízo natural para a análise da pretensão, se o caso. Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA, OAB/PE 16.983 (id. 51914231), e as relativas à a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL sejam feitas em nome do advogado o LEONARDO MAZZILLO, OAB/SP 195.279 (id. 66775201). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029